Tribunal: TJES
Processo: 5002364-74.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-74.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DA HORA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. INCÊNDIO E MORTE DE ANIMAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. Reconhecimento judicial de responsabilidade objetiva da ré por rompimento de cabo de energia em propriedade rural, que teria provocado incêndio e morte de animais.
2. O Autor comprovou, por laudos e registros, que o rompimento do cabo provocou incêndio em área da fazenda, com perda de vegetação, cerca de dois animais. Laudo técnico do IDAF e registros do Corpo de Bombeiros anexados aos autos.
3. Decisões anteriores. A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os danos materiais alegados, no valor de R$13.260,00, e fixou danos morais em R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Juizado Especial é competente para a causa, diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) há provas suficientes para caracterizar a responsabilidade da concessionária pelos danos; (iii) todos os danos materiais alegados restaram comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de incompetência do Juizado foi afastada, dada a suficiência do laudo técnico apresentado e a ausência de complexidade probatória.
6. O conjunto probatório confirma o rompimento de cabo no interior da propriedade e a sequência de eventos que culminaram no incêndio e morte dos animais. Responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço.
7. Parcial procedência do recurso quanto à exclusão de R$1.600,00 relativos ao pagamento de ajudantes, por ausência de prova.
8. Mantida a indenização por danos materiais no valor de R$11.660,00, e a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, com base na comprovação do transtorno e angústia causados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o valor de R$1.600,00, referente a ajudantes. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É competente o Juizado Especial quando há laudo técnico suficiente nos autos, afastando a alegação de complexidade. 2. Concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de rompimento de cabo em propriedade rural, quando comprovado o nexo causal. 3. A indenização por danos materiais depende de comprovação efetiva do prejuízo, sendo incabível a condenação por valores não demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 341 e 434; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11.09.2013; TJGO, Apelação Cível 0009701-03.2017.8.09.0021, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, j. 25.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE RECURSO INOMINADO Nº 5002364-74.2024.8.08.0047

RECORRENTE:EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: JOSE CARLOS DA HORA

SENTENÇA: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. INCÊNDIO E MORTE DE ANIMAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. Reconhecimento judicial de responsabilidade objetiva da ré por rompimento de cabo de energia em propriedade rural, que teria provocado incêndio e morte de animais.
2. O Autor comprovou, por laudos e registros, que o rompimento do cabo provocou incêndio em área da fazenda, com perda de vegetação, cerca de dois animais. Laudo técnico do IDAF e registros do Corpo de Bombeiros anexados aos autos.
3. Decisões anteriores. A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os danos materiais alegados, no valor de R$13.260,00, e fixou danos morais em R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Juizado Especial é competente para a causa, diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) há provas suficientes para caracterizar a responsabilidade da concessionária pelos danos; (iii) todos os danos materiais alegados restaram comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de incompetência do Juizado foi afastada, dada a suficiência do laudo técnico apresentado e a ausência de complexidade probatória.
6. O conjunto probatório confirma o rompimento de cabo no interior da propriedade e a sequência de eventos que culminaram no incêndio e morte dos animais. Responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço.
7. Parcial procedência do recurso quanto à exclusão de R$1.600,00 relativos ao pagamento de ajudantes, por ausência de prova.
8. Mantida a indenização por danos materiais no valor de R$11.660,00, e a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, com base na comprovação do transtorno e angústia causados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o valor de R$1.600,00, referente a ajudantes. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É competente o Juizado Especial quando há laudo técnico suficiente nos autos, afastando a alegação de complexidade. 2. Concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de rompimento de cabo em propriedade rural, quando comprovado o nexo causal. 3. A indenização por danos materiais depende de comprovação efetiva do prejuízo, sendo incabível a condenação por valores não demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 341 e 434; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11.09.2013; TJGO, Apelação Cível 0009701-03.2017.8.09.0021, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, j. 25.08.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
JOSÉ CARLOS DA HORA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.Alega o requerente, em síntese, ser proprietário da fazenda Concórdia, localizada Rodovia Miguel Curry Carneiro, onde, por volta de 01h00min da manhã do dia 29 de novembro de 2023, recebeu uma ligação de um funcionário, informando que a energia teria acabado e a fazenda estava pegando fogo; por volta das 03h00min, chegou ao local do incêndio, com um funcionário, o Corpo de Bombeiros e a EDP; que o fogo foi apagado, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e de mais 8 (oito) pessoas, que pagou Após isso, notaram que um dos fios do poste, instalado dentro da propriedade, se rompeu e atingiu o solo, o que ocasionou a perda de animais (duas vacas) de sua propriedade, além da queima de uma parte do terreno (aproximadamente cinco hectares) e o equivalente a mil metros de arame que cercavam o local; buscou ser indenizado pela via administrativa, sem êxito. Por tais razões, requer indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos.

Contestação ao ID 12784227.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12784394), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral

para:

a) CONDENAR a concessionária ré a pagar ao requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 13.260,00 (treze mil, duzentos e sessenta reais), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data do evento danoso;

b) CONDENAR a companhia aérea ré a pagar à parte autora uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID.12784396), alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a demanda exige produção de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de prova de que o incêndio teria se originado na rede de distribuição de energia, afirmando, ao contrário, que o fogo teria começado na vegetação e apenas posteriormente alcançado a rede da concessionária. Ressalta, ainda, que as fotografias juntadas aos autos não demonstram que o gado apresentava queimaduras ou qualquer outro trauma decorrente da exposição ao fogo. Diante disso, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pelo autor ao ID. 12784402, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12784397 e 12784398.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Pois bem.

Passando ao exame do recurso, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, a autora apresentou laudo técnico emitido pelo IDAF a devidamente assinado ao ID 12784216.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem parcial provimento
.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, o cerne da controvérsia reside na alegação da concessionária de energia elétrica de que não haveria prova suficiente nos autos acerca da ocorrência e da extensão dos danos materiais alegados pelo autor, especialmente no que se refere à perda de duas vacas, parte da cerca e da pastagem atingida pelo incêndio.

Ainda, constato que o consumidor ingressou com requerimento de ressarcimento pela via administrativa e teve seu pedido negado pela EDP (ID 12784222), para tanto ainda lavrou Boletim de Ocorrência (ID 12784217).

No caso dos autos, o autor comprovou, por meio de documentos, fotografias e relatos, que o cabo rompido encontrava-se no interior de sua propriedade, havendo, em seguida, interrupção no fornecimento de energia elétrica e, posteriormente, o início de um incêndio que atingiu tanto a vegetação quanto os animais. Essa sequência fática foi confirmada por registros de atendimento do Corpo de Bombeiros, bem como pela presença da própria concessionária no local dos fatos. Os laudos técnicos e o vídeo juntados aos IDs 12784218, 12784219, 12784221 e 12784216 reforçam a tese autoral de que o incêndio teve origem no rompimento de fio de alta tensão, o qual atingiu diretamente a área do autor.

É imperioso verificar a ocorrência ou não dos alegados danos material e moral. O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima efetivamente sofreu, que lhe causou diminuição do seu patrimônio, exigindo, assim, prova efetiva da perda do bem.

O ressarcimento por dano material exige a efetiva comprovação do prejuízo patrimonial, devendo ser limitado à sua extensão. No caso em análise, o juízo de origem acolheu integralmente o pedido de indenização por danos materiais, com base nos seguintes fundamentos apresentados pelo autor:

Por enquanto, o prejuízo material, com relação cerca de cinco hectares queimados, incluindo as benfeitorias como, cercas divisórias, plantações e pastagem, giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, o REQUERENTE arcou com o pagamento de 08 (oito) pessoas, que ajudaram a conter o fogo e na organização da propriedade após o desastre, totalizando a importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Vale lembrar que, o REQUERENTE ainda sofreu com a perda de dois animais de grande porte (cerca de 15 arrobas cada), que morreram em razão do choque elétrico, causando um prejuízo equivalente a R$ 6.660,00 (seis mil e seiscentos e sessenta reais). Portanto, o prejuízo material total do AUTOR está em torno de R$ 13.260,00 (treze mil, duzentos e sessenta reais), que deverá ser reembolsado devidamente corrigido e atualizado até a data do efetivo pagamento.

Todavia, verifico que o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), alegadamente destinado ao pagamento de eventuais ajudantes para conter o incêndio e organizar a propriedade, não restou devidamente comprovado nos autos. Ressalte-se que, por se tratar de uma fazenda, presume-se a existência de funcionários à disposição do autor, além do fato de que o combate ao incêndio contou com a atuação do Corpo de Bombeiros. Diante disso, entendo que a sentença merece reforma quanto a este ponto específico.

Quanto aos demais prejuízos, o valor atribuído à perda de duas vacas está compatível com os preços praticados no mercado pecuário local, tratando-se de animais em idade produtiva. Destaca-se que o autor juntou tabela comparativa de preços (ID 12784223), a qual não foi impugnada de forma específica pela parte ré, atraindo a aplicação do art. 434 do CPC, bem como a presunção de veracidade dos fatos não contestados, nos termos do art. 341 do mesmo diploma legal. Além disso, restou demonstrado o dano correspondente à queima de mil metros de arame da cerca e à perda de aproximadamente cinco hectares de pastagem, cujo valor é modesto, considerando-se a extensão da área atingida e sua relevância econômica.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM CAMPO DE PASTAGEM. CHOQUE. MORTE DE ANIMAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. I ? A responsabilidade da concessionária de serviço público, no que tange à falha na prestação de serviços para fornecimento de energia elétrica é objetiva, devendo o consumidor demonstrar, apenas, a existência do fato e o nexo causal entre este e o dano, para ser ressarcido dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. II ? In casu, não há nenhuma prova de que a morte dos 13 animais do autor e os demais danos tenham sido causados por outro motivo que não o rompimento do referido cabo da rede elétrica, não tendo a CELG, se desincumbido do ônus de comprovar que, apesar dos fatos evidenciados dos autos, em verdade, não teria dado causa ao evento danoso ou mesmo da presença de culpa exclusiva do autor.
III ? A conduta omissiva da concessionária de energia elétrica em garantir a efetiva manutenção de seus equipamentos, os quais fornecem o serviço ventilado na exordial foi a causa determinante para a morte dos animais que ali estavam quando da ocorrência dos fatos. IV ? Em relação ao dano material, comprovando o autor que não foi determinado a reparação dos prejuízos causados na cerca no segundo incidente, a sentença deve ser reformada para condenar a concessionária ré ao pagamento da indenização prevista no laudo pericial.
V ? Embora não mereça reparo a sentença com relação a existência do dano moral, entendo que o valor fixado em primeiro grau, não encontra razoabilidade e proporcionalidade com os danos experimentados pela apelada, sem divorciar do caráter pedagógico da indenização, razão pela qual deve a sentença ser parcialmente reformada, para reduzir o quantum fixado a título de danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VI ? Deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por lucros cessantes, em virtude da ausência de comprovação da existência de prejuízos indenizáveis a esse título. O dano hipotético e a mera expectativa de lucro, sem qualquer espécie de comprovação, não ensejam o ressarcimento pleiteado. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0009701-03.2017.8.09.0021, DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Camara Cível, julgado em 25/08/2023 13:48:01)

Nessa medida, entendo que restou comprovada a falha do serviço, sendo certo que a EDP não produziu prova que isentasse sua responsabilidade.

Com efeito, entendo ser devido o pagamento do dano material causado, consistente no valor de R$11.660,00 (onze mil e seiscentos e sessenta reais).

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Em análise percuciente das provas produzidas, mormente o laudo emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo – IDAF (ID 40473348), verifico a comprovação do aludido nexo de causalidade entre o dano material alegado em razão da existência de fator externo na rede de energia elétrica da requerida (rompimento de fios do poste).

Assim, faz jus o autor à indenização em razão dos danos materiais provocados em sua propriedade e da mortandade de seus semoventes.

De igual sorte, vislumbro que restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelo requerente, tendo em vista a angústia e transtorno suportado por ele em razão dos danos causados em sua propriedade, tudo por causa da falha na prestação de serviços da ré.

Quanto ao
dano moral
, o sofrimento experimentado pelo autor, diante da destruição de seu patrimônio, do pânico diante do incêndio e da frustração com a ausência de resposta administrativa, justifica a indenização arbitrada em R$ 3.000,00, que atende aos critérios da moderação e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para excluir da condenação o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), referente ao suposto pagamento de ajudantes, por ausência de comprovação nos autos. Mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)